Tribunal: STF
Processo: ARE 1402029
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-10
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO.



    1. Apelação de sentença que, por reconhecer a ilegitimidade ativa do Município de Santa Cruz da Baixa Verde/PE, julgou extinto, sem apreciação do mérito, cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (referente à obrigação imposta em sentença proferida na Ação Civil Pública  0050616-27.1999.4.03.6100 ajuizada pelo MPF), na forma dos artigos 485, I, e 925 do CPC/2015. Condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 3º, do CPC/2015, correspondentes ao percentual mínimo sobre o valor da causa.



    2. O Município, em suas razões, sustenta, em síntese: a) a eficácia erga omnes da coisa julgada da ação civil pública coletiva; b) limitação indevida de sua eficácia ao território da competência do órgão judicante; c) a natureza jurídica da tutela jurisdicional coletiva proferida na referida ação coletiva; d) a legitimidade ativa do município para executar individualmente o título executivo coletivo; e) que se cuida de decisão com efeitos nacionais, existindo  manifestação expressa acerca de seu alcance; f) a condenação da edilidade em honorários advocatícios de sucumbência ocorreu com ausência de razoabilidade e equidade, cabendo minoração; g) que, estando a causa pronta para o julgamento, cabe o enfrentamento em profundidade do mérito na presente lide.



    3. O Ministério Público Federal propôs, na Seção Judiciária de São Paulo, ação civil pública em nome próprio, na defesa de interesses de estudantes brasileiros, objetivando o ressarcimento ao FUNDEF do valor correspondente à diferença entre o valor mínimo definido conforme o critério do art. 6º, § 1º, da Lei 9.424/1996 e aquele fixado ilegalmente em montante inferior, por todos os anos em que se verificasse a referida ilegalidade, desde o ano de 1998, acrescido de juros e correção monetária. O pedido formulado na referida Ação Civil Pública 0050616-27.1999.4.03.6100 foi julgado parcialmente procedente, para condenar a União ao aludido ressarcimento em prol da recomposição do Fundo como um todo, sem individualização dos beneficiários, por se tratar de interesse difuso.



    4. Nos presentes autos, o Município de Santa Cruz da Baixa Verde/PE ingressou com cumprimento individual de sentença, objetivando beneficiar-se do definido no título judicial coletivo.



    5. Esta Segunda Turma já consignou que o ajuizamento da Ação Civil Pública 0050616-27.1999.4.03.6100 pelo Ministério Público deu-se em defesa dos estudantes, isto é, da sociedade civil como um todo, de modo que, tratando-se de tutela de interesse difuso, não pode ser utilizada para defender os interesses dos municípios. Assim, o Município não é parte legítima para a execução do referido título judicial. Precedentes: 2ª T., PJE 0816100-88.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, j. 23/07/2019; 2ª T., PJE 0811553-05.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 19/06/2019.



    6. Insta consignar que não cabe a suspensão do feito, com base na decisão cautelar proferida na Ação Rescisória 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite no TRF da 3ª Região. O referido decisum determinou, em favor da União, a suspensão da eficácia do acórdão proferido na Ação Civil Pública 1999.61.00.050616-0, para impedir o prosseguimento de execuções infundadas promovidas por diversos municípios. Assim, uma vez reconhecida a ilegitimidade ativa do Município de Verdejante/PE, o efeito prático da referida suspensão traria prejuízos à União, divergindo da motivação daquele julgado. Precedente desta Segunda Turma: PJE 0800055-48.2017.4.05.8405, Rel. Des. Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (convocado), j. 12/02/2019.



    7. Quanto aos honorários sucumbenciais, os mesmos são devidos, entretanto, há de se adotar o entendimento já sedimentado nesta eg. Turma Julgadora no sentido de que, ‘embora o parágrafo 8º do art. 85 do CPC autorize a fixação dos honorários por apreciação equitativa apenas para os casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a aplicação destes parâmetros comporta temperamentos em casos excepcionais, o que ocorre quando o valor da causa é elevado, como in casu.’ (TRF5, 2ª T., PJE 0807738-05.2018.4.05.8308, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julg. em: 16/12/2019).



    8. In casu, o valor atribuído à causa correspondeu a R$ 4.261.338,35 (quatro milhões, duzentos e sessenta e um mil, trezentos e trinta e oito  reais e trinta e cinco centavos), devendo ser dado parcial provimento ao apelo, apenas para reduzir a verba honorária advocatícia sucumbencial, de maneira que seja fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8°, do CPC/2015.     



    9. Apelação parcialmente provida, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, a cargo do Município autor, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ex vi do art. 85, § 8°, do CPC/2015” (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o Município de Santa Cruz da Baixa Verde/PE aponta violação aos arts. 211 da Constituição da República (organização em regime de colaboração dos sistemas de ensino dos entes federados) e 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Aduz ser parte legítima para propor a execução da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100, porquanto ela produz efeitos em todo o território nacional, e ele teria sido afetado pela forma equivocada de cálculo adotada pela União. Afirma que, segundo assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.111-RG/GO, Tema RG nº 471, compete aos próprios titulares do direito transindividual promoverem a execução da decisão coletiva. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a respectiva legitimidade para propor a execução individual da referida sentença coletiva (e-doc. 25).



    3. A União, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-docs. 61 e 62).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Observa-se que os dispositivos indicados nas razões do recurso extraordinário como violados não foram objeto de prequestionamento. Com efeito, não constam da fundamentação do acórdão recorrido e não foram objeto de embargos de declaração que tivessem a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário.



    5. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifo nosso).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-RD-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator